Tribunal: TJDFT
Processo: 0722955-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONTRA CONSUMIDOR. IRDR No 17. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. MUDANÇA DE ENDEREÇO. PERPETUIDADE DA JURISDIÇÃO.
1. No IRDR 17 o Eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu que "Nas ações propostas contra o consumidor, é cabível a declinação da competência de ofício." Deve-se atentar, entretanto, que a autorização para declinação de ofício não se dá pelo simples fato de se tratar de consumidor, mas do reconhecimento fundamentado e com base em fatos concretos, de que a ação examinada, permanecendo em foro diverso do domicílio do consumidor, lhe trará prejuízo.
2. Proposta a ação no foro do domicílio do consumidor, ou seja, na Circunscrição onde se situa seu endereço fornecido no contrato, o fato de o réu mudar de endereço, inclusive para outra Circunscrição, não provoca o acompanhamento da ação a cada deslocamento, daí porque o CPC estabelece a perpetuidade da jurisdição no art. 43: "Determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.".
3. Conflito julgado procedente e fixada a competência do Juízo Suscitado.